Tribunal: TJPA
Processo: 0000589-97.2013.8.14.0057
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-04

Ementa:
TRÃFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÃÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO OCORRÃNCIA. DESCLASSIFICAÃÃO PARA O CRIME DE USO PRÃPRIO. INVIABILIDADE. APLICAÃÃO DA CAUSA DE DIMINUIÃÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RÃU QUE JÃ RESPONDE PELO MESMO CRIME. PENA-BASE NO MÃNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PLEITO PEJUDICADO. PENA FIXADA EM SEU PATAMAR MÃNIMO. RESPONDER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO.1. O trÃ¡fico de drogas Ã© crime praticado de modo sub-repticio, clandestino, por isso especial atenÃ§Ã£o e valor deve ser conferida a prova indireta colhida, principalmente se harmonizada com o contexto da instruÃ§Ã£o.2. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes pÃºblicos, devem ser tidos como merecedores de crÃ©dito, notadamente quando nÃ£o destoam do conjunto probatÃ3rio e nÃ£o indicam incriminaÃ§Ã£o gratuita. Restando demonstrada atravÃ©s das provas coligidas no curso da instruÃ§Ã£o, especialmente a testemunhal, a ocorrÃªncia do crime de trÃ¡fico de entorpecente, mostra-se correta a sentenÃ§a condenatÃ3ria prolatada pelo JuÃzo de primeiro grau. 3. As circunstÃ¢ncias de apreensÃ£o da droga, bem como relativa quantidade e forma de armazenamento, nÃ£o deixam margens para dÃºvidas de que ela nÃ£o se destinava ao consumo pessoal, mas Ã difusÃ£o ilÃcita, inviabilizando a desclassificaÃ§Ã£o para a conduta descrita no artigo 28 da Lei n Â° 11 343/2006.4. InviÃ¡vel o pleito de aplicaÃ§Ã£o da pena-base em seu mÃnimo legal, haja vista que a magistrada de primeiro grau ao realizar a dosimetriada primeira fase, fixou esta em seu mÃnimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusÃ£o e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.5. A relativa quantidade de droga, aliada Ã s circunstÃ¢ncias da sua apreensÃ£o, pode ser utilizada na terceira fase para afastar a causa de diminuiÃ§Ã£o da pena prevista no B4Â° de art. 33, da Lei de Drogas (trÃ¡fico privilegiado), pois demonstra a habitualidade do trÃ¡fico e a dedicaÃ§Ã£o a atividades criminosas.6, O direito de recorrer em liberdade da sentenÃ§a condenatÃ3ria Ã© objeto a ser apreciado atravÃ©s de Habeas Corpus, com competÃªncia para processamento e julgamento da SessÃ£o de Direito Penal desta EgrÃ©gia Corte de JustiÃ§a, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alÃnea "a" do RITJPA. Precedentes.7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO UNANIME

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000589-97.20138.14.0057
COMARCA DE ORIGEM: SANTA MARIA DO PARÁ (VARA ÚNICA)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: EDUARDO SILVA DE ALENCAR (
João Bosco Pereira de Araújo - Advogado
)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE JÁ RESPONDE PELO MESMO CRIME. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PLEITO PEJUDICADO. PENA FIXADA EM SEU PATAMAR MÍNIMO. RESPONDER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO
.
1. O tráfico de drogas é crime praticado de modo sub-repticio, clandestino, por isso especial atenção e valor deve ser conferida a prova indireta colhida, principalmente se harmonizada com o contexto da instrução.
2. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita. Restando demonstrada através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de tráfico de entorpecente, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau.
3. As circunstâncias de apreensão da droga, bem como relativa quantidade e forma de armazenamento, não deixam margens para dúvidas de que ela não se destinava ao consumo pessoal, mas à difusão ilícita, inviabilizando a desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei n ° 11 343/2006.
4. Inviável o pleito de aplicação da pena-base em seu mínimo legal, haja vista que a magistrada de primeiro grau ao realizar a dosimetria
da primeira fase, fixou esta em seu mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
5. A relativa quantidade de droga, aliada às circunstâncias da sua apreensão, pode ser utilizada na terceira fase para afastar a causa de diminuição da pena prevista no B4° de art. 33, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), pois demonstra a habitualidade do tráfico e a dedicação a atividades criminosas.
6, O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento da Sessão de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea "a" do RITJPA. Precedentes.
7.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO UNANIME
ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, Acordam, os (excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 2ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E NESSA EXTENSÃO LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão de Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte a vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
RELATÓRIO

Versam os autos de apelação interposta por
EDUARDO SILVA DE ALENCAR
, por intermédio de seu advogado João Bosco Pereira de Araújo Júnior, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, que lhe impôs a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei n° 11.343/2006.

Consta da exordial acusatória que, no dia 21 de fevereiro de 2013, por volta de 22h00. policiais civis lotados na delegacia de Santa Maria do Pará, receberam informações de que um indivíduo estaria vendendo substâncias entorpecentes na Praça do bairro Barrolândia, naquela cidade.

Consta ainda, policiais civis, em um veículo descaracterizado, resolveram investigar a denúncia anônima seguindo para o local indicado, onde ficaram alguns minutos observando as pessoas que transitavam na referida praça, ocasião em que observaram uma pessoa adquirir certa quantidade de entorpecente do acusado, bem como identificaram o lugar onde este escondia os entorpecentes, qual seja: um matagal às proximidades de onde se encontrava o denunciado, onde fora encontrada uma vasilha de plástico de goiabada contendo 24 (vinte e quatro) petecas de uma substâncias conhecida vulgarmente por 'Noia".

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pela prática delitiva prevista no art. 33, da Lei n° 11.343/2006.

Após regular instrução, adveio sentença julgando procedente a denúncia para condenar o acusado
EDUARDO SILVA DE ALENCAR
, nas penas ao norte mencionada.

Inconformada com a sentença prolatada, a defesa do réu interpôs recurso de apelação (fl. 157) na forma dos artigos 593 e seguintes e 600. $ 4°. ambos do Código de Processo Penal.

Entretanto, antes de a defesa apresentar suas razoes recursais (fls. 167/172). o integrante do Parquet, atravessa suas contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo interposto

À fl. 177. determinei às partes que apresentassem suas razões e contrarrazões. respectivamente, após cumpridas, ao
custos legis
para exame e parecer.

Nas razões apresentadas em prol do recorrente Eduardo Silva de Alencar, a defesa pleiteia:

1. Pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas e negativa de autoria;

2. Não sendo esse o entendimento, requer a desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para o de uso próprio;

3. Pela pena-base em seu mínimo legal;

4. Pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no 54°, do art. 33 da Lei de Entorpecente e,

5. Lhe seja dado o direito de recorrer em liberdade.

Instado a se manifestar, o Ministério Público em segundo grau requer que os autos retornem em diligências ao Ministério público de primeiro grau para que este ratificar ou retificar as contrarrazões apresentadas.

Em manifestação às fis. 202/203, o integrante do Parque ratificou integralmente as contrarrazões acostadas às fls. 157/172 dos autos,

O Procurador de Hezedequias Mesquita da Costa se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender inatacável a sentença prolatada pelo juízo monocrático.
VOTO

O recurso do apelante preenche os requisitos de admissibilidade, pois manejados contra sentença condenatória e interposto tempestivamente.
1.
DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A NEGATIVA DE AUTORIA

Em que pesem os argumentos do recorrente (negativa de autoria), a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecente restaram sobejamente comprovadas pelo Auto de prisão em flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto acostado no Inquérito Policial em anexo e pelo Laudo Definitivo presente às fls. 52/53 dos autos, bem como pela prova oral colhida em Juízo.

Conforme verifico do Auto de Prisão em Flagrante, o acusado foi preso em decorrência de uma denúncia anônima para a Delegacia de Polícia de Santa maria do Pará, dando conta de que o recorrente estaria vendendo substâncias entorpecentes na Praça do bairro Barrolándia, ocasião em que os policiais civis conseguiram prender em flagrante o réu na posse de 24 (vinte e quatro) petecas da droga conhecida por Nóia", droga essa que se encontrava escondida no matagal às proximidade de onde se encontrava o apelante.

Desse modo, os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em sede judicial, notadamente pelas declarações dos policiais civis Jorge Couto Júnior e João Sousa Alves, que participaram da diligência que culminou com a prisão do acusado Eduardo Silva Alencar.

Ao prestar suas declarações em sede de instrução criminal (fls. 90/91, a testemunha Jorge Couto júnior, relatou:
*(...)
Que confirma o depoimento de 1l 11 do Inquérito Policial; Que haviam recebido várias denúncias contra o acusado, no sentido de que ele estava comercializando entorpecentes; Que em uma determinada ocasião, a testemunha e o Delegado Marco António ficaram observando a movimentação no campo de futebol do bairro Barrolandia, área conhecida pela comercialização de drogas; Que no
dia do fato, a testemunha e os outros policiais foram em um carro descaracterizado e ficaram observando a movimentação na praça do bairro Barrolândia; Que depois de certo tempo de movimentação, a testemunha viu um homem comprando drogas do acusado; Que em seguida resolveram abordar o acusado e a pessoa que comprou se evadiu; Que o acusado ficava se movimentando na praça e a droga escondida no outro lado da rua em um matagal, cerca de cinco a seis metros distante do acusado; Que na abordagem o acusado não admito estar portando drogas; Que acusado estava acompanhado, mas depois ficou sozinho; Que quando o acusado vendeu a droga, ele estava sozinho (...); Que as denúncias feitas à delegacia de polícia são realizadas por telefone; Que no dia do fato, houve uma denúncia anónima para o telefone da polícia; Que estava distante do acusado por cerca de um quarteirão e meio; Que o fato por cerca de 10:00 horas; Que a praça é bem iluminada e que dava para ver o acusado; Que o suposto viciado saiu em direção ao fundo da praça e que estava na avenida principal; Que daquela distancia não dava pra ver o suposto viciado porque o mesmo estava de boné; Que somente reconheceu o EDUARDO no momento da prisão do mesmo; (..) Que a substância entorpecente estava no outro lado da rua num terreno baldio; Que e acusado atravessava a rua, em seguida abaixou-se no mato, pegava a droga e retornava e em seguida para entregar a droga ao suposto viciado; Que a praça era pouquíssima movimentada; Que quando foi em direção praça, ninguém correu porque não reconheceu o carro; Que a testemunha desceu do carro, abordou o EDUARDO mandou colocar a mão no carro, em seguida foi feita a revista pessoal, em seguida outro policial civil SOUSA foi até o terreno baldio e encontrou a droga; Que a testemunha indicou ao policial civil onde estava a droga (...).

Da mesma forma foram as declarações da testemunha João Sousa Alves na instrução criminal (fl. 121), quando confirmou o depoimento prestado pela testemunha ao norte, afirmando que receberam uma denúncia anônima relatando que uma pessoa estaria comercializando substância entorpecente na praça do bairro Barrolândia, bem como a droga fora encontrada em um recipiente de plástico escondido no mato às proximidades da praça.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito do depoimento do policial. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. No mais, as declarações de policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas. Aliás, os policiais sequer conheciam o recorrente, haja vista que este somente foi identificado e preso após os policiais se deslocarem ao local indicado na denúncia anônima.

Assim, não há que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição da apelante pelo delito de tráfico de entorpecente.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão da acusada é meio de prova idóneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:
(...)
1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais, a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus. 4. Recurso conhecido e improvido, porém, de oficio, em observância ao sistema trifásico na pena pecuniária, estabeleço a pena de multa base em 20 (vinte) dias-multa, a qual tornou-se definitiva ante ausência de circunstâncias e causas a serem levadas em consideração, bem como o valor do dia-multa em 1/30 (hum trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, assim como o regime semiaberto para o cumprimento da pena corporal.
(2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10).

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição ante a negativa de autoria verberada pelo recorrente.

Leia-se jurisprudência a respeito deste tema
(...)
2. As condições do flagrante - local e o tipo de acondicionamento da
droga - são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico
de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei n° 11.343/06.
3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.
7-Apelação provida em parte.
(Acórdão n.1175114, 20180110222742APR. Relator: JAIR SOARES Revisor: MARIA IVATONIA, 2ª TURMA CRIMINAL. Data de Julgamento:30/05/2019. Publicado no DJE: 03/08/2019. Pag.: 918/935).

Ademais, sequer o acusado Eduardo Silva de Alencar compareceu em juízo para se defender da acusação de tráfico de entorpecente, estando em lugar incerto e não sabido, razão pela qual o magistrado de primeiro grau, decretou a revelia do sentenciado
2.
DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO PRÓPRIO

A defesa do réu argumenta que não existe provas de que o acusado comercializa entorpecentes, pois a bem da verdade, o recorrente se encontrava na praça do bairro Barrolándia para fazer uso de entorpecente.

Após análise acurada dos autos, tenho que os argumento suscitados pela defesa de Eduardo Silva de Alencar não se sustentam, especialmente quando confrontadas com o testemunho dos policiais civis, João Sousa Alves e Jorge Couto júnior, que participaram da diligência que resultou na prisão do recorrente ao norte nominado em flagrante delito e por fim, do laudo de perícia que atestou quantidade, apresentação e natureza da droga (nóia).

Ademais, não consta nos autos provas de que o réu seja usuário e/ou dependente químico, até porque, ainda que o recorrente tivesse provado ser usuário de drogas, o que não ocorreu, essa condição não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, condutas se agregam.

Nesse passo, tanto a traficância como a destinação da droga encontrada com o insurgente, estão bem demonstradas na convergência das provas citadas, sendo certo que a substância era destinada à difusão ilícita.

Dito isto, não há nada nos autos que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto. impossível tanto a absolvição como desclassificação do delito, vez que presentes provas robustas de autoria materialidade delitivas.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
1. Se as circunstâncias fáticas que cercavam a prisão em flagrante, sobretudo a apreensão de quantidade expressiva de substâncias entorpecentes acondicionadas individualmente ©. de apetrechos utilizados no tráfico de entorpecentes, demonstram que as drogas efetivamente destinavam-se à difusão ilícita, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito de uso de entorpecente. 2. Ainda que o réu seja usuário de drogas, tal fato, por si só, não é suficiente para excluir o tráfico, pois muitas vezes os pequenos traficantes entram na mercancia ilícita justamente para sustentar o próprio vicio.
6. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão n° 1031985.20140110701082APR. Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: GEORGES LOPES. 1ª TURMA CRIMINAL, Data de julgamento:25/05/2017. Publicado no DJE:21/07/2017. Páq. 241-252).
3.
DO RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO $4° DO ART.33 DA LEI DE DROGAS

Quanto ao pleito do recorrente para que seja aplicada a causa de diminuição de pena contida no §4°. do art. 33, da Lei n° 11.343/2006, pontuo que não assiste razão ao apelante.

O artigo 33. §4º, da Lei 11.343/2006 prevê que as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa

O magistrado de primeiro grau ao indeferir a causa de diminuição de pena pontuou que o acusado não faz jus à causa de diminuição de pena
(..)
Na terceira fase, não há causas de aumento de pena a serem observadas. Considerando o fato de que o acusado fazia do tráfico sou meio de vida, dei de ap.ar nesta fase. em favor do acusado causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33. §4°, da Lei n° 11.343/2006, fixando-lhe, pois, definitivamente, a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.
(...).

Nossos Tribunais Superiores têm entendimento de que a aplicação de causa especial de diminuição prevista no artigo 33, $4°, da Lei de Drogas exige o preenchimento dos quatro requisitos cumulativos, que são: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa,

No caso concreto, pelos elementos probatórios dos autos, é possível concluir que o réu exercia o tráfico de drogas como atividade criminosa, haja vista que, como bem fundamentado pelo magistrado de primeiro grau, o apelante era contumaz em exercer o tráfico de entorpecente, tanto que após ser beneficiado com a liberdade provisória, foi preso novamente em flagrante pela prática do mesmo crime a que responde naquela Vara, qual seja: tráfico de entorpecente.

Dessa forma, não é cabível o benefício previsto no artigo 33, §4°, da Lei de Drogas, diante das circunstâncias probatórias a revelar a prática do tráfico de droga exercida pelo réu, o que comprova a dedicação do acusado à atividade criminosa.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
Ill - Inviável aplicar a causa de diminuição do § 4° do art. 33 da Lei n°
11.343/2006 quando à quantidade de entorpecente, bem como a apreensão de apetrechos próprios de mercancia, além de outros elementos dos autos, demonstram que o réu se dedica à atividade criminosa.
(...)
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Acórdão n.1182566, 20170110499583APR, Relator: NILSONI DE
FREITAS CUSTODIO, Revisor: JESUINO RISSATO, 3ª TURMA
CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/06/2019, Publicado no DJE:
02/07/2019. Pág.: 208/218).
4.
DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL

Compulsando os autos, verifico da dosimetria da pena aplicada pela magistrada de primeiro grau, que esta fora fixada em seu mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dia-multa. Portanto, referido pleito ficou prejudicado, pois a pena fora aplicada em seu patamar mínimo5.
5.
DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva em face do recorrente para que possa aguardar em liberdade o julgamento da apelação interposta, anoto que referido pedido não pode ser conhecido.

Em meu entendimento, tenho que referido pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, in verbis:
"Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade de Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta Seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:
1. Processar e julgar:
a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça;"

Assim, pelos motivos ao norte mencionado, não conheço do pleito de revogação da prisão preventiva em face do apelante.

Por todo o exposto, conheço parcialmente do recurso interposto, e nessa extensão e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de junho de 2022.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator